Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
RAI n. 1019696-27.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, aviado por Vilma Aparecida Alves dos Santos, objetivando reforma da decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, promovida em face de Serafim Ramos dos Santos, Transguareschi Transportes Ltda. – ME e Empresa de Transportes Abdi Ltda. Me.
Para tal desiderato sustenta que perdeu seu filho em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2019, que foi provocado pela irresponsabilidade dos agravados, mostrando-se necessária a medida acautelatória de direitos, a fim de evitar que no curso da demanda haja a dilapidação do patrimônio por parte deles e garantir o recebimento da indenização pleiteada caso saia vencedora ao final do processo.
Alega que a probabilidade de seu direito está evidenciada na documentação acostada aos autos – laudo de exame de necropsia, o relatório informático, fotos e croqui anexados ao inquérito policial no 252/2019 – que demonstram que o seu filho quando seguia de bicicleta foi atropelado e levado à óbito.
Por essas razões, requer a reforma da decisão para o fim de determinar a restrição de transferência dos veículos de propriedade dos agravados, bem como sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis dos Municípios de Juara, Foz do Iguacú/PR e Santa Terezinha de Itaipu/PR.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora conste do inquérito policial que o condutor do caminhão foi impudente ao conduzir o veículo, ensejando o atropelamento e levando à óbito o filho da agravante (Id. 57828992), o que evidencia a probabilidade do direito da autora, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.
Não bastasse, a determinação de bloqueio dos veículos de propriedade dos agravados, neste momento, é prematura, especialmente porque o processo ainda se encontra na fase inicial, sem que nem sequer tenha sido formalizado o contraditório.
Ademais, não se verifica, por ora, o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a agravante não demonstrou elementos concretos da tentativa de dilapidação do patrimônio ou desvio de bens dos agravados.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentarem contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator